Tribunal: STF
Processo: Rcl 53099
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Quando do exame do pedido de liminar, em 4 de maio de 2022, pronunciei-me:



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar ajuizada por Atento Brasil S/A em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Rescisória 0010891-42.2021.5.03.0000, que, ao julgar improcedente a ação, teria afastado a aplicação do art. 525, § 15, do CPC, afrontando o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário, bem como deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF nº 324 e no RE 958.252 (Tema 725).



    Narra-se que, na origem, a parte beneficiária ajuizou a Reclamação Trabalhista 0000199-43.2015.5.03.0016, pela qual, mediante o parcial provimento do apelo, foi considerada ilícita a terceirização de serviços havida entre as empresas então reclamadas, sob o fundamento de que a empregada “desenvolveu atividades laborativas relacionadas às atividades fim dos tomadores de serviços, hipótese em que aplicou o entendimento contido no item I da súmula nº 331 do C. TST” (eDOC 1, p. 4). Esgotadas as vias recursais, o processo transitou em julgado em 15.06.2018.



    No entanto, aponta-se que em sessão realizada em 30.08.2018, este Supremo Tribunal Federal apreciou a ADPF 324 e o RE 958.252 (processo paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral, fixando tese “acerca da licitude da terceirização que tenha por objeto a atividade nuclear do tomador de serviços”, razão pela qual a parte ora reclamante, com fundamento no art. 525, § 15, do CPC, propôs a Ação Rescisória 0010891-42.2021.5.03.0000, a fim de rescindir a coisa julgada formada nos autos da ação trabalhista, “uma vez que fundamentada em aplicação e interpretação de ato normativo tido por esta corte como incompatível com a Constituição Federal”. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região jugou improcedente a ação (eDOC 1, p. 4).



    Nesta reclamação sustenta-se, em suma, que, ao julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que os precedentes jurisprudenciais invocados não alcançam os processos nos quais tenha havido coisa julgada, a autoridade reclamada negou aplicação ao artigo 525, § 15, do CPC, sem que fosse declarada sua inconstitucionalidade por órgão pleno ou colegiado, vulnerando a Súmula Vinculante 10, bem como as decisões da ADPF 324 e do RE 958.252. (eDOC 1, p. 5-20).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na internet, constata-se que, publicado o acórdão reclamado em 11.4.2022, em 27.4.2022 houve a interposição do recurso ordinário, o qual encontra-se em processamento.



    Ora, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos: Rcl 35437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; e Rcl 45846 AgR,de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.5.2021.



    Diante disso, no que tange à suposta ofensa ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral, a reclamação revela-se inadmissível.



    Uma vez que na presente reclamação apontada também a existência de ofensa à Súmula Vinculante 10 e à decisão da ADPF 324, prossigo.



    A matéria objeto da reclamação foi sintetizada na origem nos termos da seguinte ementa: (eDOC 17, p. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 525, §§ 12 E 15 DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. IMPROCEDÊNCIA. O Plenário do STF ao julgar Recurso Extraordinário (RE) 958252 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324, declarou, neste último, que "É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada", bem como que a "decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada". Não tendo havido declaração específica de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mostra-se indevida a desconstituição da decisão rescindenda, por não verificada violação manifesta a normas jurídicas, nem a hipótese de aplicação da previsão contida no art. do art. 525, §§ 12 e 15, do CPC. Ação rescisória improcedente, vencido o Relator.”



    Ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. O julgamento restou sintetizado na seguinte ementa:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30.8.2018, DJe 6.9.2019)



    Constata-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem na ação de conhecimento revela-se contrário ao que decidido por esta Corte ação de controle concentrado. 



    Nesse sentido, confira-se o que decidido pela Segunda Turma ao apreciar questão similar, por ocasião do julgamento da Rcl 41961 AgR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.12.2021:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil, constitucional e do trabalho. 3 Sentença transitada em julgado reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim. Posterior julgamento da ADPF 324 pelo STF. Ajuizamento de ação rescisória, com fundamento no art. 525, § 15, do CPC. Pedido julgado improcedente. 4. O Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 525, § 15, do CPC, por meio de órgão fracionário, com fundamento em princípios constitucionais. Violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 41961 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2021)



    Depreende-se, pois, em sede de análise liminar, que o pronunciamento impugnado não teria observado o teor da Súmula Vinculante 10.



    Verificada a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo. 



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento definitivo desta reclamação, suspender os efeitos do acórdão reclamado, proferido nos autos da Ação Rescisória 0010891-42.2021.5.03.0000, restaurando-se a decisão que concedeu o pedido da autora de tutela antecipada para suspender a execução na ação originária.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal (art. 989, I, do CPC), e cite-se a beneficiária do ato reclamado, a fim de que apresentem contestação (art. 989, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.”



    Em 4.5.2022, deferi o pedido de medida liminar para, até o julgamento definitivo desta reclamação, suspender os efeitos do acórdão reclamado, proferido nos autos da Ação Rescisória nº 0010891-42.2021.5.03.0000, restaurando-se a decisão que concedeu o pedido da autora de tutela antecipada para suspender a execução da ação originária (eDOC 21).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 24).



    A parte beneficiária, em contrarrazões, sustenta, preliminarmente, a inviabilidade da ação. No mérito, articula-se pela inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 10. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o julgamento de improcedência da reclamação (eDOC 26).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro à parte beneficiária a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade da ADPF 324, da Súmula Vinculante 10 e do processo-piloto do Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Preliminarmente, diante do não cumprimento do requisito do exaurimento de instâncias recursais, deixo de admitir a reclamação com supedâneo no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, revela-se inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos: Rcl 35437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; e Rcl 45846 AgR,de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.5.2021.



    De mais a mais, os fundamentos que conduziram ao deferimento do pedido de liminar não se sustentam diante do exame aprofundado do teor da decisão reclamada. Não é possível aferir negativa de aplicação ao art. 525, §§ 12 e 15 do CPC, quando se procede à análise do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que julgou a ação rescisória improcedente. 



    A ação rescisória interposta na origem fundamentou-se nas seguintes premissas (eDOC 4, p. 7):



    a) que o acordão rescindendo se firmou na Súmula 331 do TST, que posteriormente foi declarada inconstitucional pelo STF;



    b) que o acórdão rescindendo afrontou de forma direta a tese firmada pelos STF na ADPF 324 e no RE 958.252;



    c) que o art. 525, § 12, do CPC estatui que é inexigível o título ou obrigação fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompetível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso;



    d) que, nos termos do § 15 do CPC, se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória;



    e) que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 15.6.2018 e a decisão desta Corte se tornou conhecida em 30.8.2018, ou seja, em data posterior;



    f) que não transcorreram 2 (dois) anos da data do trânsito em julgado do acórdão proferido por esta Corte, autorizando, portanto, o manejo da ação rescisória.



    A 2ª Sessão de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por sua maioria e em divergência do Relator, pronunciou-se pela respectiva improcedência, nos seguintes termos (eDoc 17, p. 10):



    "No julgamento do referido IRDR, foi fixada a seguinte tese jurídica: "Ação Rescisória. Ausência de expressa modulação de efeitos nas decisões proferidas pelo Exc. STF nos processos de controle concentrado de constitucionalidade e de uniformização de jurisprudência. Efeitos sobre casos já transitados em julgado. Soberania da coisa julgada e prestígio à segurança jurídica. Leading case: aplicação das decisões proferidas na ADPF nº 324 e RE nº 958.252. A modulação de efeitos nos processos de controle de constitucionalidade de leis (ADC, ADI e ADPF) é restrita ao âmbito da jurisdição constitucional, sendo, portanto, de exclusiva competência do STF. Silente o Supremo Tribunal Federal a respeito, importa observar a natureza da norma jurídica revogada, se lei em sentido estrito ou precedente jurisprudencial. No primeiro caso, incidem os efeitos retroativos, ao passo que, no segundo, os efeitos prospectivos vinculantes da decisão proferida incidem erga omnes, a partir da publicação da respectiva Ata, em Plenário. No caso do Recurso Extraordinário 958.252 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, o caráter vinculante atinge somente as decisões posteriores à publicação da respectiva Ata, sem afetar os processos alcançados pela força da coisa julgada material formada anteriormente". 



    Como se nota, a Corte reclamada firmou-se na impossibilidade de modificação do julgamento, tendo em vista que o processo trabalhista originário transitara em julgado em data anterior à apreciação da ADPF 324 pela Suprema Corte. Por essa perspectiva, estaria também preclusa a discussão sobre a licitude da terceirização de todas as etapas do processo produtivo, independentemente de ser relativa à atividade meio ou fim da empresa contratante, inclusive na via rescisória. 



    Além disso, a objeção feita pela Corte da Justiça do Trabalho quanto ao manejo de ação rescisória não se deu por negativa de aplicação do art. 525, §§ 12 e 15, do CPC ao fundamento de inconstitucionalidade, mas por mero juízo de subsunção do caso à norma. Desse modo, não se aquilatam razões para acolhimento do pedido formulado nesta reclamação, fundado na ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    Eis o que se lê na fundamentação do acórdão reclamado (eDoc 17, pp. 11-12):



    “Neste contexto, as decisões supracitadas do Excelso STF não alcançam os processos nos quais tenha havido coisa julgada, como no presente caso. Enfim, conforme autorizado no citado § 13 do art. 525 do CPC, em atenção à segurança jurídica, o Excelso STF resolveu modular, no tempo, os efeitos das decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958252. Por outro lado, também não se pode cogitar de ação rescisória com fulcro no art. 966, V, do CPC, por violação manifesta de normas jurídicas. 



    [...]



    Pelo exposto, admitiu-se a ação rescisória e, no mérito, vencido o Relator, julgou-a improcedente, cassando a decisão que concedeu o pedido da autora de tutela antecipada para suspender a execução na ação originária.” 



    Cabe, por todo o aventado, distinguir o presente caso da situação enfrentada pela Segunda Turma no exame da Reclamação 41.961, quando, de forma expressa e evidente, “O Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 525, § 15, do CPC, por meio de órgão fracionário, com fundamento em princípios constitucionais”(Rcl 41961 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 3-12-2021).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, casso a liminar e nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente